Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RENDA. MAJORAÇÃO.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. Ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. É cabida a majoração do valor estabelecido a título de alimentos quando a sentença considera para a fixação da verba que o alimentante possui uma renda mensal inferior àquela de fato por ele percebida.
4. Apelação parcialmente provida.